Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727654-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Osvaldino Xavier de Oliveira Neto Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldino Xavier de Oliveira Neto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0711636-55.2025.8.07.0007. Inicialmente foi deferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 73802202). Foram protocolados sucessivos requerimentos, pelo recorrente, no sentido da necessidade de adoção de medidas coercitivas em desfavor da operadora do plano de saúde, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial aludida. A propósito, a agravada aduziu o cumprimento da decisão monocrática proferida por este Relator que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 76988499). O recorrente informou novamente (Id. 77208655) a respeito do possível descumprimento, pelo plano de saúde, da decisão monocrática referida no Id. 73802202, bem como pugnou pela determinação de medidas adicionais, como a autorização para a cobrança imediata da multa cominatória (R$ 600.000,00), a determinação do cumprimento do mandado de verificação previamente ordenado e a expedição de ofício ao Ministério Público. Por meio do último despacho proferido por este Relator, referido no Id. 77939964, foi determinada a intimação da recorrida para que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o custeio pelo plano de saúde do procedimento cirúrgico em debate. O prazo aludido transcorreu sem manifestação da agravada (Id. 78440544). Agora, em suas derradeiras manifestações (Id. 78504650 e Id. 78508297) o recorrente noticia que foi, de fato, autorizado o procedimento indicado, mas apenas no mês de outubro, o que configura situação de indevida recalcitrância no cumprimento da ordem judicial expedida por este Relator, que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por essa razão, pugna pela determinação imediata de arresto, em desfavor da recorrida, da quantia total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) concernente à multa cominatória aludida. É a breve exposição. Decido. É preciso ressaltar inicialmente que a presente instância recursal foi inaugurada, exclusivamente, para a finalidade de reexame da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que havia indeferido o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrente nos autos do processo de origem, tema que já foi objeto de deliberação anterior, em juízo de cognição sumária, por este Relator. Por essa razão a presente via recursal não é apropriada para a veiculação de pretensões novas ou autônomas por parte do recorrente, diante da necessidade de observância aos limites objetivos do agravo de instrumento, sendo certo que a exigibilidade da multa cominatória deve ser objeto da fase de cumprimento de sentença, a ser presidida pelo Juízo singular, nos moldes das regras previstas nos artigos 536 e seguintes do CPC. Assim, em relação aos fatos e requerimentos ora formulados pelo recorrente (Id. 78508297 e Id. 78504650), nada há a prover no presente momento, devendo a parte aguardar o trâmite regular do recurso, competindo à Egrégia 2a Turma Cível deliberar em definitivo a respeito da legitimidade e da extensão da pretensão recursal deduzida. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator